Tribunal: TJDFT
Processo: 0719840-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. SOBREPARTILHA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Francisco Pereira Calvo contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de sobrepartilha de créditos trabalhistas, ajuizado por Maria Aparecida Vizeu Calvo. O embargante alega contradição, omissão e erro no acórdão, visando o prequestionamento para instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, em relação à partilha dos créditos trabalhistas e à concessão da justiça gratuita; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisado está devidamente fundamentado, com exaustiva apreciação de todas as questões relevantes para o julgamento, incluindo a prescrição decenal e a partilha de créditos trabalhistas adquiridos durante o matrimônio, afastando qualquer contradição ou omissão.
4. A matéria referente à concessão da justiça gratuita e ao cerceamento de defesa foi devidamente apreciada com base nas provas constantes dos autos, e o indeferimento da produção de novas provas não configura cerceamento de defesa, conforme os artigos 370 e 371 do CPC.
5. A interposição de embargos de declaração com nítido objetivo de rediscutir o mérito do julgado não encontra amparo no artigo 1.022 do CPC, que delimita a função dos embargos à correção de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
6. O mero inconformismo da parte com o resultado não é suficiente para acolhimento dos embargos, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A interposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito não prospera quando o acórdão se encontra devidamente fundamentado e sem vícios.
2. A concessão de justiça gratuita e o indeferimento de produção de novas provas, com base no livre convencimento motivado do magistrado, não configuram cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 1.022, incisos I e II, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023, PJe 28.12.2023.